Tribunal: STF
Processo: ARE 1153531
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 



    1. Os embargos de declaração não foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (arts. 219 e 1.023 do CPC).



    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.